Tribunal: TJPA
Processo: 0804544-26.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804544-26.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: RAFAEL FERNANDES TITAN

SUSCITADO: MAYARA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTOS JURISDICIONAIS CONFLITANTES. INCIDENTE PROCESSUAL INADEQUADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a conflito de competência suscitado em ação de guarda com fixação de alimentos, ao fundamento de inexistência de pronunciamentos conflitantes entre órgãos jurisdicionais. O agravante sustenta a existência de impasse jurisdicional apto a justificar a flexibilização do artigo 66 do CPC, especialmente em razão do princípio do melhor interesse da criança, requerendo o processamento do conflito ou o reconhecimento da competência da Comarca de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o processamento de conflito de competência na ausência de pronunciamentos conflitantes entre dois ou mais juízos e se o princípio do melhor interesse da criança autoriza a mitigação dos requisitos legais previstos no artigo 66 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito de competência exige, nos termos do artigo 66 do CPC, a existência de decisões conflitantes entre dois ou mais juízos que se declarem competentes, incompetentes ou divirjam acerca da reunião ou separação de processos.

A mera rejeição de preliminar de incompetência territorial pelo juízo de origem, com afirmação de sua própria competência, não configura conflito de competência, por inexistir pronunciamento jurisdicional divergente de outro órgão judicial.

O conflito de competência não constitui instrumento adequado para revisão de decisão interlocutória isolada, devendo a insurgência ser deduzida por meio do recurso processualmente cabível.

A alegação de impasse jurisdicional decorrente de eventual prevenção ou conexão não supre os pressupostos objetivos exigidos para a instauração válida do incidente.

O princípio do melhor interesse da criança não autoriza o afastamento das regras processuais que disciplinam a formação do conflito de competência, sobretudo quando o ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para impugnação da decisão que fixa a competência.

Inexistindo elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O processamento do conflito de competência exige a existência de pronunciamentos jurisdicionais conflitantes entre dois ou mais juízos, nos termos do artigo 66 do CPC.

A rejeição de preliminar de incompetência territorial por um único juízo não configura conflito de competência.

O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para revisão de decisão interlocutória.

O princípio do melhor interesse da criança não afasta os requisitos legais para instauração do conflito de competência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, I, II e III, 951, caput; Regimento Interno do TJPA, art. 133, X.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Rafael Fernandes Titan contra decisão monocrática que negou seguimento ao conflito de competência suscitado, ao fundamento de inexistência de pronunciamento conflitante entre dois juízos, requisito indispensável à instauração do incidente,
nos seguintes termos:

Cuida-se de conflito de competência suscitado por Rafael Fernandes Titan, réu na ação de guarda com fixação de alimentos (processo n.º 0800585-92.2025.8.14.0061) em trâmite no Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí.

O incidente processual, apesar de poder ser iniciado pelas partes do processo (artigo 951, caput, do CPC) pressupõe a existência de dois ou mais juízes que se declarem competentes, incompetentes ou que divirjam sobre reunião ou separação de processos, nos termos do artigo 66, I, II e III, do CPC.

No presente caso, ao compulsar os autos de onde se originou o incidente, noto que não houve nenhuma das hipóteses acima relatadas. Em verdade, o juízo de Direito onde tramita o processo, em decisão saneadora, rejeitou preliminar de incompetência territorial arguida pelo réu, ora suscitante e, em consequência, declarando-se competente para o julgamento.

Portanto, a insurgência do réu deveria ser demonstrada por meio do recurso cabível, não pelo incidente processual, ora proposto.

Sendo assim, é inviável o prosseguimento do presente procedimento sem que haja decisão de um segundo juízo também se declarando competente para julgar o feito.

Isto posto, na forma do artigo 133, X, do Regimento Interno do TJPA, nego seguimento ao presente incidente.

Intime-se o suscitante.

Após, arquive-se o presente procedimento.

Irresignados, os agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 33419611), no qual sustentam, em síntese que, embora inexistente manifestação expressa de dois juízos, haveria situação fática que configura verdadeiro impasse jurisdicional, defendendo a necessidade de flexibilização da interpretação do artigo 66 do CPC, sobretudo em razão do princípio do melhor interesse da criança.

Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar o processamento do conflito ou, subsidiariamente, o reconhecimento da competência do foro da Comarca de Belém.

O Ministério Público ofertou parecer (ID 36183656) pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 25 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, verifica-se a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele se conhece. Todavia, no mérito, não assiste razão ao agravante.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de processamento de conflito de competência quando inexistente pronunciamento conflitante entre dois órgãos jurisdicionais.

Nos termos do artigo 66 do Código de Processo Civil, o conflito de competência pressupõe, necessariamente, a existência de decisões conflitantes entre dois ou mais juízos, seja quando ambos se declaram competentes, incompetentes, ou divergem acerca da reunião ou separação de processos.

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, não há qualquer divergência instaurada entre órgãos jurisdicionais, uma vez que o juízo de origem apenas rejeitou a preliminar de incompetência territorial arguida pelo réu, afirmando sua própria competência.

Inexiste, portanto, o elemento essencial à configuração do conflito, qual seja, a existência de pronunciamentos jurisdicionais conflitantes.

A pretensão do agravante, na realidade, volta-se contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual deveria ser impugnada por meio do recurso cabível, e não por intermédio de incidente processual inadequado.

O conflito de competência não se presta à revisão de decisões jurisdicionais isoladas, sendo imprescindível a demonstração de efetiva controvérsia entre juízos distintos.

A alegação de “impasse jurisdicional” decorrente de eventual prevenção ou conexão não supre a exigência legal, tampouco autoriza a mitigação dos pressupostos objetivos do incidente, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Ademais, ainda que a demanda envolva interesses de menor, circunstância que impõe especial atenção ao princípio do melhor interesse da criança, tal fato não autoriza o afastamento das regras processuais que disciplinam a formação válida do conflito de competência.

O sistema processual oferece instrumentos próprios para impugnação da decisão que fixa a competência, não sendo possível admitir o manejo de incidente inadequado como sucedâneo recursal.

Diante desse contexto, não se vislumbram elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Insigne Procurador do Ministério Público, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao conflito de competência

É como voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026